Tribunal: TJPA
Processo: 0804416-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804416-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAX ANGELO MARTINS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar.
crime do art.
157, § 2º, inciso II, do CP. execução penal. alegação de excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime e prisão domiciliar. improcedência. pleito não instruído com certidão carcerária do apenado. necessidade de diligências para aferição dos requisitos necessários à progressão pretendida. ausência de desídia por parte do juízo
a quo
. observância ao princípio da razoabilidade. alegada desnecessidade da custódia diante do elevado risco de contaminação e inobservância à Recomendação nº 62/2020 do CNJ. improcedência. alegação genérica. norma que não apresenta caráter cogente. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

É cediço que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética dos prazos;

2.

De acordo com as informações prestadas, a autoridade coatora relata que a defesa do apenado protocolou pedido de antecipação de progressão de regime, no entanto, não instruiu o pedido com a Certidão Carcerária. Esclarece que os pedidos de benefício, como progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, entre outros, tem prioridade na tramitação, porém, necessitam de certidão carcerária atualizada para decisão, razão pela qual teve que baixar os autos em diligência, solicitando a certidão atualizada, estando atualmente no aguardo do cumprimento para remessa ao Órgão Ministerial, para manifestação, e posterior apreciação;

3.

No caso, observa-se que o processo apresenta trâmite regular, diligenciando o Juízo no sentido de saneá-lo para verificação dos requisitos necessários para concessão de futuros benefícios do apenado, dentre eles, a progressão para o regime aberto, sendo imprescindível para tanto a sua certidão carcerária atualizada, não havendo que se falar, portanto, em inércia estatal. Ademais, quanto ao requerimento de concessão do referido benefício (progressão de regime), o mesmo se revela descabido, posto que há pedido pendente de apreciação junto ao juízo
a quo
, além de incorrer em indevida supressão de instância, o que não se pode admitir.

4.

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a possibilidade de conceder prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado. Informou o magistrado que adotou providências “
no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local”.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MAX ANGELO MARTINS FERREIRA
, acusado do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Aduz, a impetrante, que o paciente foi condenado pela prática de roubo, e se encontra custodiado atualmente na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), cumprindo pena no regime semiaberto. Assevera que o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto do apenado se implementará, em 21/06/2020, razão pela qual a Defensoria Pública ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19. Entretanto, até a presente data, o pedido não fora julgado, configurando-se excesso de prazo para sua apreciação, bem como inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ. Ressalta
a situação de calamidade pública enfrentada neste momento, gerada pela pandemia do novo Coronavírus, agravada pela condição de superlotação e falta de estrutura dos sistemas prisionais do Estado, gerando risco muito elevado de contaminação,
tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, com a saída antecipada do paciente
com prisão domiciliar, em razão da pandemia causada pela COVID-19, diante da proximidade à progressão de regime e demora injustificada para a apreciação do pleito.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
e o
Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em 30/01/20, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, à pena de
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 173 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime antecipado e prisão domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19.

De acordo com as informações prestadas, a autoridade coatora relata que a defesa do apenado protocolou pedido de antecipação de progressão de regime, no entanto, não instruiu o pedido com a Certidão Carcerária. Esclarece que os pedidos de benefício, como progressão de regime, livramento condicional, saída temporária, entre outros, tem prioridade na tramitação, porém, necessitam de certidão carcerária atualizada para decisão, razão pela qual teve que baixar os autos em diligência, solicitando a certidão atualizada, estando atualmente no aguardo do cumprimento para remessa ao Órgão Ministerial, para manifestação, e posterior apreciação. Salienta, ainda, que: “
adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal
”.

É cediço que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética dos prazos.

No caso, observa-se que o processo apresenta trâmite regular, diligenciando o Juízo no sentido de saneá-lo para verificação dos requisitos necessários para concessão de futuros benefícios do apenado, dentre eles, a progressão para o regime aberto, sendo imprescindível para tanto a sua certidão carcerária atualizada, não havendo que se falar, portanto, em inércia estatal.

Assim sendo, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora para apreciação do pedido decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à apreciação do pleito.

Ademais, quanto ao requerimento de concessão dos referidos benefícios (progressão de regime e prisão domiciliar), o mesmo se revela descabido, posto que há pedido pendente de apreciação junto ao juízo
a quo
, além de incorrer em indevida supressão de instância, o que não se pode admitir.

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a possibilidade de conceder prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/06/2020